Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A em face a sentença proferida pela Terceira Vara Cível de Ceilândia. Por meio da petição sob ID 53892578, o recorrente pugnou pela homologação de acordo realizado e requereu a desistência do recurso interposto. A minuta do acordo foi juntada sob ID 53892582 e assinada por ambos representantes das partes, os quais possuem poderes para tanto (ID 52713115 e 52713151). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO realizado entre as partes, bem como ACOLHO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006